Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-05.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000408-05.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ELISA BASSO DE LIMA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE – EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO – TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO SUS - PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA No 793 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta que, nos autos da Ação no 1000408-05.2024.8.11.9005, deferiu a tutela de urgência determinando “ao requerido Estado de Mato Grosso a fornecer à parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização do exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CORAÇÃO; e para obrigar o requerido Município de Alta Floresta a fornecer, em igual prazo, a realização do exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TURCICA; devendo os requeridos, se necessário, realizarem o pagamento das despesas em caso de atendimento na rede privada, até o limite equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2° da Lei 12.153/2009), sob pena de bloqueio da quantia necessária para o cumprimento da decisão”.
2. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente. Ainda de acordo com o julgado, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado à responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000408-05.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), ELISA BASSO DE LIMA SANTOS - CPF: 036.430.921-05 (AGRAVADO), defensoria pública de alta floresta mt (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024